Tribunal: TJMT
Processo: 1016849-81.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016849-81.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), WARLLANS WAGNER XAVIER SOUZA - CPF: 063.721.281-95 (IMPETRANTE), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (IMPETRANTE), JUIZ DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (INTERESSADO), AGLINELTON PEREIRA DE JESUS - CPF: 919.832.661-91 (PACIENTE), AGLINELTON PEREIRA DE JESUS - CPF: 919.832.661-91 (PACIENTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (INTERESSADO), VALDIR JOSE DA SILVA FERREIRA - CPF: 570.700.241-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS -
HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A
DEFESA DA VÍTIMA -
INDEFERIMENTO DA AUDIÇÃO DAS TESTEMUNHAS - PREJUÍZO A PLENITUDE DE DEFESA DO PACIENTE
-
PEDIDO DE DEFERIMENTO DAS PROVAS -
ROL DE TESTEMUNHAS - INTEMPESTIVIDADE - JUSTIFICATIVA APRESENTADA PELA DEFESA - TESTEMUNHAS IMPRESCINDÍVEIS PARA BUSCA DA VERDADE REAL -

OITIVA COMO TESTEMUNHAS DO JUÍZO - JULGADOS DO STJ E TJMT - ORDEM CONCEDIDA.

O momento de apresentação do rol de testemunhas que irão depor em Plenário é de 5 (cinco) dias após intimação do Defensor, nos termos do art. 422, do CPP (STJ, AgRg no HC n. 524.533/RS).

Pode-se
“pode-se admitir o arrolamento extemporâneo desde que inexista má-fé na manifestação, bem como que fique comprovada a imprescindibilidade da sua ouvida, em obediência à garantida constitucional da plenitude de
defesa do acusado submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, elencado no art. 5º, XXXVIII, a, da Carta Magna”
(TJMT, HC NU 0167432-08.2016.8.11.0000).

As testemunhas arroladas fora do prazo legal podem seu ouvidas
“como testemunhas do juízo”
quando mostrarem-se
“imprescindíveis à busca da verdade real”
(STJ, AgRg no AREsp nº 1.660.167/RS).

“Verificada a intempestividade no arrolamento de testemunhas pelas partes, pode o Magistrado, nos termos dos artigos 209 e 497, inciso XI, ambos do CPP, determinar a oitiva daquelas como testemunhas do juízo, desde que as considere imprescindíveis à busca da verdade real.”
(TJMT, HC NU 1025595-06.2020.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1016849-81.2022.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
BARRA DO GARÇAS

IMPETRANTE(S): DR. WARLLANS WAGNER XAVIER SOUZA E OUTRO

PACIENTE(S): AGLINELTON PEREIRA DE JESUS

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de AGLINELTON PEREIRA DE JESUS contra ato comissivo do Juízo da 1ª Vara
Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos de ação penal (NU 1001626-76.2022.8.11.0004), que indeferiu a audição, no Tribunal do Júri, das testemunhas arroladas pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado pelo emprego de recurso que dificultou a
defesa da vítima - art. 121, § 2º, IV, do CP - (https://pje2.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que o
“
indeferimento da prova testemunhal e outras diligências, configurando ato coator que prejudica sobremaneira a plenitude de defesa do paciente, podendo causar prejuízos ao réu em Plenário, pois a demora no arrolamento das testemunhas foi justificada e a oitiva delas estão diretamente relacionadas à motivação do delito”.

Requer a concessão da ordem para que sejam
“deferidas as provas indicadas intempestivamente”
(ID

140493168), com documentos (ID 122325474 /ID 122325475).

O pedido liminar foi indeferido pelo i. Des. Orlando de Almeida Perri, em substituição regimental (ID 140982694).

O Juízo singular prestou informações (ID 141231781).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“
Habeas corpus. Homicídio qualificado. Alegado constrangimento ilegal oriundo do indeferimento de produção de prova testemunhal requerida intempestivamente pela defesa. NÃO ACOLHIMENTO. Não há que se falar em cerceamento de defesa pela não produção da prova testemunhal arrolada intempestivamente quando, além de apresentada de forma extemporânea, apresenta-se desacompanhada de justificativa plausível para o proceder. Indeferimento motivado. Respeitados os preceitos do artigo 93, inciso IX, da CF/88. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pela DENEGAÇÃO da ordem
.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça - ID 143448199)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 11.3.2022, a 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS ofereceu denúncia em face do paciente por homicídio qualificado pelo emprego de recurso que dificultou a
defesa da vítima - art. 121, § 2º, IV, do CP (
Pje NU 1001626-76.2022.8.11.0004).

O paciente, representado pelas advogadas constituídas [Dayane Pereira de Evaristo - OAB/MT 10.863; Izadora Lopes Nogueira Reis – OAB/MT 21.035], apresentou resposta à acusação em 16.3.2022, momento em que arrolou as seguintes testemunhas: 01) Heliz Regina Rosa de Oliveira; 02) Natália Rosa Bispo; 03) Maria Eduarda Oliveira de Jesus; 04) Delaides Alves de Oliveira (Pje NU 1001626-76.2022.8.11.0004).

Em seguida, revogou os poderes outorgadas às referidas advogadas [Dayane Pereira de Evaristo - OAB/MT 10.863; Izadora Lopes Nogueira Reis – OAB/MT 21.035] e constituiu novo advogado [João Bento Júnior [OAB/MT 10.863] como seu representante (Pje NU 1001626-76.2022.8.11.0004).

Em 31.3.2022, a Defesa do Paciente [Dr. João Bento Júnior – OAB/MT 10.863] arrolou outras duas testemunhas, quais sejam: “
1) Sthefany karter Macedo da Silva, CPF 058.101.801-08 RG: 249421-70, kakakarter@hotmail.com, telefone 66- 996970749; 2) Júlio César de Souza Whalbrink, RG 882.945 PMMT, telefone 66 99253-1566, Rua 34, Numero 59, Bairro Ouro Fino, Barra do Garças/MT
” (Pje NU 1001626-76.2022.8.11.0004).

A audiência de instrução foi realizada no dia 4.5.2022, oportunidade em que foram ouvidas as testemunhas Rubens de Aguirre, Sidney Cardoso da Silva, Ana Paula Rodrigues Azevedo, Ueder Francisco Rodrigues, Maria Angela de Souza, Natalia Rosa Bispo, Júlio Cesar Wahlbrink, Heliz Regina Rosa de Oliveira, Maria Eduarda Oliveira de Jesus, Delaides Alves de Oliveira e o paciente. Em seguida, as partes apresentaram alegações finais e a Defesa pediu a liberdade provisória do paciente (Pje NU 1001626-76.2022.8.11.0004).

Em 9.5.2022, o Juízo singular pronunciou o paciente por homicídio qualificado pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima - art. 121, § 2º, IV, do CP (Pje NU 1001626-76.2022.8.11.0004).

O paciente foi intimado da pronúncia em 20.5.2022 (Pje NU 1001626-76.2022.8.11.0004).

Em 20.6.2022, o advogado Yann Dieggo Souza Timótheo de Almeida [OAB/MT 12.025] juntou nova procuração e requereu sua habilitação no processo, informando a
“revogação tácita”
dos poderes conferidos aos patronos anteriores
(Pje NU 1001626-76.2022.8.11.0004).

No dia 1º.8.2022, a gestora da 1ª Vara Criminal de Barra do Garças [Valdete Alves de Souza Dutra] assim certificou:
“Impulsiono os presentes autos para intimação das partes para no prazo legal manifestarem nos termos do artigo 422 do CPP”
(Pje NU 1001626-76.2022.8.11.0004).

Em 4.8.2022, a 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS apresentou rol de testemunhas (Pje NU 1001626-76.2022.8.11.0004).

Em 15.8.2022, a Defesa do paciente - Dr.
Yann Dieggo Souza Timótheo de Almeida [OAB/MT 12.025] - apresentou rol de testemunhas (CPP, art. 422), sendo elas: Natália Rosa Bispo, Delaídes Alves de Oliveira, Alessandro da Silva Pereira, Júlio César de Souza Whalbrink e Leony dos Santos Oliveira, momento em que justificou
“
a intempestividade da manifestação em razão da dificuldade de se conseguir os dados das testemunhas, pois dada a natureza do delito, muitas se recusaram a cooperar com a Justiça, informando seus dados pessoais”
(Pje NU 1001626-76.2022.8.11.0004).

Em 18.8.2022, o Juízo singular assim decidiu:

“[...]

No caso dos autos, observo que a manifestação da defesa em sede do art. 422, do CPP, é manifestamente intempestiva, eis que, intimada para tal, seu prazo se encerrou em 08/08/2022, sendo que a respectiva manifestação somente veio aos autos em 15/08/2022, portanto, 7 (sete) dias depois de consumada a preclusão temporal. [...]

Assim, ante a consumação da preclusão temporal, não conheço do rol testemunhal apresentado e das diligências postuladas pela defesa em caráter intempestivo. [...]

2. Dispositivo

a) Declaro preclusa a manifestação da defesa em sede do art. 422, do CPP;

b) Considerando a prévia reserva do plenário do júri pela Justiça Eleitoral, com a finalidade de armazenamento e guarda das urnas eletrônicas, treinamentos de mesários, reuniões, cerimônias no período de 22/08/2022 a 04/11/2022 (ofícios em anexo), bem como que não decorreu o prazo de 06 (seis) meses da preclusão da pronúncia, DESIGNO sessão de julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri desta comarca, na sessão extraordinária do dia 10.11.2021 às 07hrs00min (MT) [...].”
(Douglas Bernardes Romão, juiz de Direito - Pje NU 1001626-76.2022.8.11.0004)

A Defesa do paciente interpôs Embargos de Declaração, o qual foi provido
“p
ara que, quanto ao item ‘b’, da decisão de ID. 92856680, onde se lê ‘10/11/2021’; leia-se "10/11/2022", bem como quanto ao item ‘f’ da mesma decisão, onde se lê ‘testemunhas arroladas pelo Ministério Público e defesa’; leia-se ‘testemunhas arroladas pelo Ministério Público’”
(Pje NU 1001626-76.2022.8.11.0004).

A sessão julgamento foi redesignada para o dia 17.11.2022 (Pje NU 1001626-76.2022.8.11.0004).

Pois bem.

O indeferimento a oitiva das testemunhas [Natália Rosa Bispo, Delaídes Alves de Oliveira, Alessandro da Silva Pereira, Júlio César de Souza Whalbrink e Leony dos Santos Oliveira] está fundamentado na preclusão, visto que o rol foi apresentado 7 (sete) dias, após intimação da Defesa do paciente.

No caso, a Defesa do paciente justificou a
“intempestividade da manifestação em razão da dificuldade de se conseguir os dados das testemunhas, pois dada a natureza do delito, muitas se recusaram a cooperar com a Justiça, informando seus dados pessoais”.

Além disso, pontuou que
“as oitivas delas estão diretamente relacionadas à motivação do delito
” [vítima teria
“novamente ido em sua casa e molestado/assediado novamente sua filha, fato esse que também ocorreu no passado”
].

Realmente, o momento de apresentação do rol de testemunhas que irão depor em Plenário é de 5 (cinco) dias após intimação do Defensor, nos termos do art. 422, do CPP (STJ, AgRg no HC n. 524.533/RS - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 17.6.2022).

Todavia,
“pode-se admitir o arrolamento extemporâneo desde que inexista má-fé na manifestação, bem como que fique comprovada a imprescindibilidade da sua ouvida, em obediência à garantida constitucional da plenitude de
defesa do acusado submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, elencado no art. 5º, XXXVIII, a, da Carta Magna”
(TJMT, HC NU 0167432-08.2016.8.11.0000 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 23.1.2017).

A Defesa assevera que as testemunhas detêm conhecimento sobre a motivação do homicídio, se verdadeira essa premissa, suas oitivas perante os jurados afiguram-se imprescindíveis para a busca da verdade real.

As testemunhas arroladas fora do prazo legal podem seu ouvidas
“como testemunhas do juízo”
quando mostrarem-se
“imprescindíveis à busca da verdade real”
(STJ, AgRg no AREsp nº 1.660.167/RS - Relator: Min. Felix Fischer - 29.5.2020).

Nesse sentido, sublinhe-se premissa desta e. Câmara:

“Verificada a intempestividade no arrolamento de testemunhas pelas partes, pode o Magistrado, nos termos dos artigos 209 e 497, inciso XI, ambos do CPP, determinar a oitiva daquelas como testemunhas do juízo, desde que as considere imprescindíveis à busca da verdade real.”
(TJMT, HC NU 1025595-06.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 11.3.2021)

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA
a ordem para determinar a oitiva das testemunhas da Defesa
[Natália Rosa Bispo, Delaídes Alves de Oliveira, Alessandro da Silva Pereira, Júlio César de Souza Whalbrink e Leony dos Santos Oliveira]
na sessão julgamento, pelo Tribunal do Júri, designada para o dia 17.11.2022.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022